Tribunal: TRF3
Processo: 5003772-84.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
460/533)

5003772-84.2025.4.03.0000

DJEN Data: 21/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003772-84.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: MARIA NATIVIDADE MARTINS NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PAGAMENTO DE VALORES NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA CONTROVERSA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR DECISÃO FINAL SOBRE A CONTROVÉRSIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de continuidade da execução com a expedição de ofícios complementares, por restar pendente de julgamento agravo de instrumento.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição de ofício requisitório relativo a valores controvertidos, enquanto pendente julgamento de agravo de instrumento acerca da controvérsia.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4.O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública observa o regramento previsto nos arts. 534 e 535 do CPC, sendo possível o imediato prosseguimento da execução quanto à parcela não impugnada. Nesse sentido, tratando-se de impugnação parcial, somente a parte não questionada poderá ser objeto de cumprimento imediato.

5. No caso concreto, os ofícios complementares pretendidos referem-se à parcela controversa da execução, ainda pendente de julgamento definitivo em agravo de instrumento, circunstância que impede o pagamento nesta fase processual.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534, 535, §4o, e 1.015, parágrafo único; Resolução CJF no 822/2023, art. 8o, XVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 614.819/DF – Tema 28 da Repercussão Geral; TRF3, AI no 5012332-25.2019.4.03.0000; TRF3, AI no 5016484-82.2020.4.03.0000; TRF3, AI no 5022195-05.2019.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003772-84.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: MARIA NATIVIDADE MARTINS NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NATIVIDADE MARTINS NUNES, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que julgou improcedente os embargos declaratórios, mantendo aquela outrora proferida, em que determinou fossem os autos sobrestados em arquivo, até final julgamento do agravo de instrumento n. 5028720-27.2024.4.03.0000.

Requer a agravante a reforma da decisão. Fundamenta que, não obstante a interposição de agravo de instrumento por si, para ver discutidos os valores homologados pelo magistrado de origem, tal recurso não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição dos valores complementares devidos. Entende não ser necessário se aguardar o transito em julgado para continuidade da fase executória. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Agravo interno interposto em id. 345912227.

Sem contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

A controvérsia diz com o pedido de continuidade do cumprimento de sentença, ainda que pendente de decisão em agravo de instrumento, com o pagamento dos valores homologados pelo magistrado de origem.

Nos termos dos artigos 534 e 535 do CPC/2015, o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública obedece a um regramento específico, possibilitando o pagamento imediato dos valores incontroversos, em caso de impugnação parcial da execução. Cito:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.”

A expedição de precatório pelo valor incontroverso foi objeto de repercussão geral RE no 614.819/DF – Tema 28 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, tendo como Relator o Ministro Marco Aurélio, restando fixada a seguinte tese:

“Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz artigos 5o, II e LIV; 37, caput; e 100, §§ 1o e 4o, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação.

Tese:

Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”

O julgamento foi assim ementado:

“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.”

(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Contudo, o raciocínio acima exposto não se aplica aos valores controversos, haja vista estar em discussão pelas partes, pelo que eventual adimplemento requer seja aguardada decisão final acerca da controvérsia.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES INCONTROVERSOS JÁ REQUISITADOS. AGRAVOS PENDENTES, IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES COMPLEMENTARES. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que já foi expedida a requisição para pagamento dos valores incontroversos.

2. Para continuidade do feito, com a expedição de requisição dos valores complementares, é necessário que se aguarde o julgamento definitivo dos agravos de instrumento interpostos pelas partes, em que se discutem os valores restantes.

3. Agravo de instrumento improvido. Prejudicado o agravo interno.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012332-25.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/09/2021, DJEN DATA: 05/10/2021)"

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES CONTROVERSOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Pelo que se verifica neste recurso, a questão difere, uma vez que ainda pende de julgamento neste E. Tribunal o agravo de instrumento n. 5023383-67.2018.4.03.0000 anteriormente interposto, subsistindo controvérsia a respeito da possibilidade ou não do cômputo de rendas mensais do benefício por incapacidade em período correspondente ao de recolhimento de contribuições sociais, indicativo do exercício de atividade laborativa.

Os cálculos recentemente apresentados pelo INSS no cumprimento de sentença não afastam aludido período, que seria controvertido, ainda sub judice, de modo que não se poderiam expedir requisições deles decorrentes.

Ressalte-se que a expedição de ofícios requisitórios, por ora, poderia se referir apenas e tão somente a valores efetivamente albergados nos cálculos parciais do Instituto, isto é, sem o cômputo de rendas mensais no indigitado lapso de atividade (28/08/2014 - 31/12/2015).

Nesse ensejo, tais valores aceitos pelo INSS correspondem a crédito líquido, certo e exigível, e poderiam admitir, em tese, o prosseguimento da execução e a expedição dos correlatos ofícios requisitórios.

Tem-se, por fim, que devem ser sustados os efeitos da decisão recorrida quanto ao prosseguimento da execução em relação a valor não aceito pela autarquia por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença (id 134865163 - págs. 113-115), por controverso.

Recurso provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016484-82.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 09/11/2020, Intimação via sistema DATA: 13/11/2020)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. JULGAMENTO PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE VALORES CONTROVERSOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA REAL BASE DE CÁLCULO.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 973 (oriundo do julgamento do REsp No 1.648.238-RS), firmou a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." (grifo nosso)

- No caso, contudo, trata-se de execução individual decorrente de coletiva, que foi parcialmente impugnada, pendente, até o momento, o seu julgamento.

- A fixação de honorários advocatícios, ainda que sobre a parcela não impugnada, resultará em valores sobre os quais pende controvérsia. Até porque a autarquia poderá recorrer discutindo os critérios adotados para a fixação de tal verba, tornando inviável a expedição de requisitório para pagamento de verba controversa.

- Trata-se, portanto, de pleito que não terá, no momento, efeito prático para os patronos da parte autora, sendo prudente que se aguarde o julgamento da impugnação à execução, para que se verifique a correta distribuição de ônus de sucumbência entre as partes.

- A esse respeito, cumpre destacar que, em sede de execução, a base de cálculo da verba advocatícia é representada pela diferença entre o montante pretendido e o valor apurado como efetivamente devido, o que reforça a necessidade de se aguardar o desfecho da impugnação à execução, a fim de se apurar a real base de cálculo dos honorários pretendidos. Nesse sentido: TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032379-20.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 06/05/2020, Intimação via sistema DATA: 15/05/2020.

- Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022195-05.2019.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)"

No caso em tela, os ofícios complementares requeridos em juízo referem-se à parcela controversa da execução, pendente de julgamento final, pelo que incabível seu pagamento à parte exequente, nesta oportunidade.

Prejudicado o agravo interno, em razão do julgamento da matéria por esta decisão colegiada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PAGAMENTO DE VALORES NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA CONTROVERSA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR DECISÃO FINAL SOBRE A CONTROVÉRSIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de continuidade da execução com a expedição de ofícios complementares, por restar pendente de julgamento agravo de instrumento.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição de ofício requisitório relativo a valores controvertidos, enquanto pendente julgamento de agravo de instrumento acerca da controvérsia.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4.O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública observa o regramento previsto nos arts. 534 e 535 do CPC, sendo possível o imediato prosseguimento da execução quanto à parcela não impugnada. Nesse sentido, tratando-se de impugnação parcial, somente a parte não questionada poderá ser objeto de cumprimento imediato.

5. No caso concreto, os ofícios complementares pretendidos referem-se à parcela controversa da execução, ainda pendente de julgamento definitivo em agravo de instrumento, circunstância que impede o pagamento nesta fase processual.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534, 535, §4o, e 1.015, parágrafo único; Resolução CJF no 822/2023, art. 8o, XVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 614.819/DF – Tema 28 da Repercussão Geral; TRF3, AI no 5012332-25.2019.4.03.0000; TRF3, AI no 5016484-82.2020.4.03.0000; TRF3, AI no 5022195-05.2019.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão